Tribunal: TJES
Processo: 0011899-03.2010.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0011899-03.2010.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOCIMAR CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121, §2º,
I
I,
E
I
V
,

DO CP
.
1.
PEDIDO DE
DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
2.
ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL ALIADOS A PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE.
3.
PRONÚNCIA MANTIDA.
4.
RECURSO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria,
inviável a
des
pronúncia do réu
, eis que qualquer dúvida
acerca da participação
do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2.
N
a ordem constitucional vigente,
as decisões judiciais devem se basear em provas produzidas com a observância do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual não se admite que a pronúncia esteja fundada apenas em elementos coletados na fase pré-processual
. No entanto, é também verdade que os
d
e convicção amealhados na fase investigatória, de jaez inquisitivo,
podem
validamente
influir n
o
convencimento
do magistrado, desde que em
complement
o

a
outros indícios e provas que
tenham
passa
do
pelo
filtro do
contraditório
perante a autoridade judiciária.
3.
Caso em que
testemunhas
ouvidas em juízo e relatório de investigação policial corroboram o relato colhido no curso do inquérito policial e não repetido na ação penal, o qual imputa ao recorrente a prática do crime
.
4
.
Recurso conhecido e
não
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011899-03.2010.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOCIMAR CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0011899-03.2010.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOCIMAR CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121, §2º,
I
I,
E
I
V
,

DO CP
.
1.
PEDIDO DE
DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".
2.
ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL ALIADOS A PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE.
3.
PRONÚNCIA MANTIDA.
4.
RECURSO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria,
inviável a
des
pronúncia do réu
, eis que qualquer dúvida
acerca da participação
do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2.
N
a ordem constitucional vigente,
as decisões judiciais devem se basear em provas produzidas com a observância do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual não se admite que a pronúncia esteja fundada apenas em elementos coletados na fase pré-processual
. No entanto, é também verdade que os elementos
d
e convicção amealhados na fase investigatória, de jaez inquisitivo,
podem
validamente
influir n
o
convencimento
do magistrado, desde que em
complement
o

a
outros indícios e provas que
tenham
pelo
filtro do
contraditório
perante a autoridade judiciária.
3.
Caso em que
testemunhas
ouvidas em juízo e relatório de investigação policial corroboram o relato colhido no curso do inquérito policial e não repetido na ação penal, o qual imputa ao recorrente a prática do crime
.
4
.
Recurso conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0011899-03.2010.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOCIMAR CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOCIMAR CARDOSO DOS SANTOS, em face da Sentença de fls. 338/343, da 3ª Vara Criminal de Serra, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular de Serra, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II, e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, que no dia 7 de outubro de 2009. na Rua Distrito Federal, Central Carapina, no município de Serra/ES, o recorrente e os acusados Fernando Lima dos Santos e Givanildo Santos Ribeiro de Souza, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Romário Machado Meireles, causando-lhe a morte.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente e impronunciando os demais.

Na forma das razões de fls. 368/381, a defesa postula seja o recorrente impronunciado, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria a recair sobre o réu, bem como, que que a decisão de pronúncia teria se fundado unicamente em elementos colhidos em sede inquisitiva.

Contrarrazões ministeriais às fls. 383/389, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido às fls. 390/391.

No id.
nº

6268462, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver indícios suficientes de autoria, produzidos judicialmente, para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

É certo que, segundo a ordem constitucional vigente, as decisões judiciais devem se basear em provas produzidas com a observância do contraditório e da ampla defesa
,
razão pela qual não se admite que a pronúncia esteja fundada apenas em elementos coletados na fase pré-processual
.

No entanto, é também verdade que os de convicção amealhados na fase investigatória, de jaez inquisitivo, podem validamente influir no convencimento do magistrado, desde que em complemento a outros indícios e provas que tenham passado pelo filtro do contraditório perante a autoridade judiciária
(
STF,
RHC 192283 AgR,
2ª Turma,
Rel.
Min.
Ricardo Lewandowski, 19-11-2020)
.

É o que se observa, na presente hipótese, em que o magistrado lançou mão de provas produzidas na fase extrajudicial aliadas a testemunhos judicializados para orientar a pronúncia do recorrente.

Veja-se, a propósito, que o crime foi presenciado pela testemunha
Érica Louzada Santos,
a qual prestou depoimento em sede policial e fez o reconhecimento dos envolvidos. No depoimento constante de fls. 13/14, após detalhar a suposta dinâmica dos fatos, disse que após uma breve discussão nas proximidades de uma boca de fumo, com uma pessoa que seria o recorrente,
a vítima
parou para comprar
drogas de outra pessoa em local próximo, quando foi surpreendida pelo réu, o qual, em tese, teria efetuado os disparos que causaram a morte do ofendido. Vejamos:

PERGUNTADO onde ROMÁRIO adquiria drogas, CRACK, disse que frequentemente ele adquiria o CRACK com o traficante conhecido como "GORDINHO" de Central Carapina; PERGUNTADO se na data de ontem esteve presente no momento em que ROMÁRIO foi assassinado disse que sim; QUE tudo aconteceu porque ROMÁRIO e a declarante foram até Central Carapina comprar CRACK; QUE ao chegar na boca-de-fumo de "GORDINHO", onde costumeiramente ele e a declarante iam comprar drogas, este estava do lado de fora junto com um comparsa dele de cor branca do lado de fora da boca-de-fumo, e dentro do quintal havia outro comparsa, de cor mulata; QUE ROMÁRIO ao descer do carro e ir em direção ao "GORDINHO", foi repreendido pelo rapaz de cor escura que estava do lado de dentro do quintal, o qual dizia que não era para o ROMÁRIO chegar da forma como chegou, ou seja, "cantando pneu" do carro; QUE inclusive esse rapaz mulato disse para ROMÁRIO que não era a primeira vez que o advertia nesse sentido; QUE ROMÁRIO então retrucou ao interlocutor dizendo que a rua era pública e que ele chegava lá do jeito que quisesse; QUE o rapaz moreno então ordenou para que ROMÁRIO fosse embora dali dizendo: "O DOIDÃO, VAI EMBORA", tendo ROMÁRIO lhe respondido asperamente também e saído do local dizendo que nunca mais compraria nada mais ali; QUE naquele momento o "GORDINHO" e um outro rapaz branquinho estavam presentes e a tudo presenciaram; QUE ROMÁRIO em ato continuo engatou uma marcha à ré no seu carro e parou mais à frente próximo de uma mulher que estava sentada na calçada e que vendia drogas, na mesma rua; QUE quando ROMÁRIO estava indo em direção à essa mulher para comprar CRACK e lhe dava uma nota de R$100,00, o indivíduo mulato que estava na boca-de-fumo de "GORDINHO" e que havia discutido com ROMÁRIO, apareceu rapidamente e começou a atirar em ROMÁRIO;

N
a mesma oportunidade, a referida testemunha teria reconhecido o ora recorrente, por meio de fotografias apresentadas pela polícia.

As declarações aqui citadas não foram repetidas em juízo, porque a testemunha morreu.

No entanto, sob o manto do contraditório, foram tomados outros depoimentos que corroboram o relato acima.

É o que se extrai do testemunho prestado por Elizabeth Maria da Costa Peixoto, que à fl. 266, afirma que recebeu uma ligação de Érica Louzada Santos no dia do crime, relatando que a vítima havia sido morta. Lembra que passou o telefone para sua filha, a qual conversou com Érica, momento em que o pai dela, de Érica, ao fundo dizia para ela contar toda a verdade. Segundo a testemunha, Érica, então, deu os detalhes do fato, dizendo que presenciara o cometimento da infração penal.

Lucimara de Fátima Oliveira Flor, em juízo, disse que confirmava o depoimento prestado no inquérito policial, no qual disse que Érica Louzada Santos teria dito a ela

Além disso, consta
m

de fl. 217
depoimento do
Policial Civil
Alexandre Groberio de Oliveira,
que ofici
ou
nas apurações do fato,
e que
confirma
o
teor do relatório de investigação de fls.
62
/
6
6,
no bojo do qual registra supostamente ter identificado o ora recorrente como a pessoa que teria efetuado os disparos que causaram a morte da vítima

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações
da
defes
a
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial
e
as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.